Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806776-11.2022.8.14.0401

APELANTE: GIZELE DOS SANTOS COSTA, EVILA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.Inexiste margem para invalidação de busca pessoal realizada por policiais militares quando a diligência é conduzida em local amplamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, no momento em que havia intensa movimentação de pessoas, culminando com a apreensão de substância entorpecente em poder das recorrentes, tudo a evidenciar situação concreta e objetiva apta a configurar a fundada suspeita referida no art. 244 do CPP. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

2. Sob outro ângulo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória sob o argumento de que a sentença estaria amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares, porquanto “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404507/PE).

3. Outrossim, Importa ressair que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP).

4. Nessa linha de intelecção, estando comprovado que as apelantes “traziam consigo” substância entorpecente, cuja quantidade, natureza e forma de acondicionamento evidenciavam a prática da mercancia, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gizele dos Santos Costa e Évila de Sousa Pereira apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que as condenou ao cumprimento de pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 15324982).

As recorrentes pugnam pela absolvição sob duplo fundamento. Em primeiro plano, sustentam que o acervo probatório foi amealhado mediante busca pessoal realizada à míngua de justa causa. Em segundo lugar, apontam que a sentença está amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, aspecto que ensejaria a reforma do título constritivo aos ditames do art. 386, II, V e VII, do CPP (ID 15324988).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15325002), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16206896).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, as apelantes foram flagranteadas com expressiva quantidade de material entorpecente, em espaço afeto à mercancia de drogas, no instante em que acontecia intensa movimentação de usuários no local, ensejando a abordagem de policiais que estavam em atividade de patrulhamento ostensivo. Confira-se, a esse respeito, os depoimentos dos agentes de segurança constantes na sentença impugnada, transcrita no essencial:

"Em audiência, foi ouvia a testemunha Sargento PM/PA PAULO RAIMUNDO NONATO SILVA DA SILVA que informou o que segue: que recorda dos fatos; que estavam em ronda pela área de São Brás, no Chapéu do Barata, onde há prática intensa de tráfico e é utilizado como esconderijo de delinquentes; que os policiais avistaram muita movimentação no local e resolveram verificar; que ao adentrarem no local, observaram várias pessoas, e as duas acusadas foram abordadas com material em mãos; que foram perguntadas pelos policiais do que se tratava o material e elas confessaram que seria drogas; que acionaram uma policial do sexo feminino para a revista pessoal, sendo que foi encontrado um valor em dinheiro, que não recorda o valor; que a droga apreendida esta fracionada, em “buchas”, que são trouxas grandes com porções menores certas dentro; que para os policiais, elas afirmaram que “perderam”; que não foi a primeira vez que fizeram a abordagem das acusadas; que elas utilizavam tornozeleiras, mas retiravam; que mesmo em monitoramento elas aparecem em São Brás.

Por sua vez, a testemunha WALTER DE JESUS PEREIRA FERREIRA, Cabo PM/PA, relatou o seguinte: que recorda dos fatos; que estavam em ronda em São Brás, que o local do Chapéu do Barata é muito conhecido pela prática de tráfico e como local para se esconder; que foram até o local, quando o depoente avistou as duas acusadas, cada uma com uma sacola na mão; que quando elas abriram as sacolas, encontraram drogas fracionadas em trouxinhas e certa quantia em dinheiro trocado; que as duas não falaram nada para os policiais quanto à apreensão.

Foi ouvida, também, a testemunha JOSÉ HAMILTON NUNES RIBEIRO, Sargento PM/PA, que narrou o que segue: que recorda dos fatos; que estavam trabalhando na área de São Brás; que observaram uma grande movimentação no local e resolveram verificar; que o Cabo Walter enxergou as acusadas com sacolas, cada uma com uma sacola; que o Cabo Walter que encontrou; que chamaram uma policial do sexo feminino para fazer a abordagem; que as drogas foram apreendidas em posse das acusadas; que foi apreendido algum valor em dinheiro, mas não recorda quanto e onde estava; que as duas já são conhecidas da área, mas o depoente ainda não tinha realizado prisão delas; que o local é conhecido pela prática de uso de drogas, pequenos delitos; que somente com as duas foi encontrada droga; que não recorda se as duas estavam usando drogas.” (ID 15324993 - Pág. 3)

Destarte, tenho que os agentes de segurança agiram dentro do espectro admitido para a realização da busca pessoal, tendo em vista que a diligência foi conduzida em local amplamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, no momento em que havia intensa movimentação de pessoas, culminando com a apreensão de 30 petecas de substância semelhante à cocaína, e da quantia de R$ 40,00 em dinheiro trocado com Gizele dos Santos Costa e 61 petecas da mesma substância com Evila de Sousa Pereira, tudo a evidenciar situação concreta e objetiva apta a configurar a fundada suspeita referida no art. 244 do CPP, na linha da jurisprudência do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais (STJ,
AgRg no HC n. 869.589/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; TJPR,
ApCrim 0038702-83.2022.8.16.0014
, relator Desembargador João Domingos Küster Puppi)

Sob outro ângulo, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória sob o argumento de que a sentença estaria amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares, circunstância que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
porquanto “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC 404507/PE
, relator Ministro Felix Fischer).

Importa ressair que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nessa linha de intelecção, estando comprovado que as apelantes “traziam consigo” substância entorpecente, cuja quantidade, natureza e forma de acondicionamento evidenciavam a prática da mercancia, impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024